Tribunal: TJDFT
Processo: 0706583-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706583-58.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDO: ANTÔNIO JOVENTINO MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. REFORMULAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. DIAS CORRIDOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INTEGRAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alegação de que o atraso na entrega do imóvel ocorreu devido à necessidade de reformulação da rede elétrica de alta tensão não é suficiente para excluir a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel objeto de promessa de compra e venda. A exigência imposta pelo Poder Público de adequação da rede elétrica constitui circunstância inerente à atividade econômica exercida pela fornecedora e não pode ser considerado caso fortuito ou força maior, de modo a excluir a sua responsabilidade. 2. A contagem do prazo de tolerância em dias úteis, à luz do art. 51, IV e § 1°, III, do CDC, mostra-se abusiva, seja porque representa excessiva espera para cumprimento da obrigação, seja porque coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada frente à fornecedora. 3. É devida a devolução integral dos valores pagos pelo consumidor, conforme enunciado da Súmula 543 do STJ: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. 4. A multa prevista no contrato para o caso de inadimplemento apresenta natureza compensatória e surte seus efeitos nas hipóteses em que ocorre inadimplemento que inviabilize a execução regular do contrato. Destina-se a desencorajar o descumprimento do contrato. Seu termo final deve ser o adimplemento ou a declaração de rescisão contratual e consequente fim da obrigação contratual. 4.1. No caso, mantém-se a fixação do termo final da multa contratual a data do habite-se, a fim de não haver reforma da sentença em prejuízo do apelante. 5. O Autor sucumbiu em parte mínima de seu pedido, devendo a parte Ré responder à integralidade dos ônus sucumbenciais, na forma prevista no parágrafo único do art. 86 do CPC. 6. Em virtude da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, dada a pouca complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos causídicos, com suporte no Art. 85, § 11, do CPC. 7. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 393 do CPC, asseverando “que incorreu em ilegalidade o E. TJDFT, mediante fundamentação genérica” (id 23615075, pág. 16). c) artigo 416 do Código Civil, defendendo a possibilidade de retenção de até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pela contraparte no caso concreto; d) artigo 85, §2o, do CPC, apontando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB-DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB-DF 0881/03 (id 236115075, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Também não merece trânsito o especial, quanto à apontada violação ao artigo 393 do CPC. A uma, porque referido artigo de lei, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. E, a duas, porque a matéria disciplinada pelo referido dispositivo do CPC não guarda pertinência com as razões recursais e está dissociada do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação, ficando atraído, ainda, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “A indicação de dispositivo legal sem pertinência temática e a menção a artigo de lei, desprovida de clareza e sem fundamentação precisa para remover a razão de decidir do acórdão recorrido, revelam a patente falha de fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.(...) É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1696593/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 23/2/2021). Com relação à indicada violação ao artigo 416 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Não colhe melhor sorte o especial quanto à indicada violação ao artigo 85, §2o, do CPC, pois “A apreciação, em recurso especial, do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1708537/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021). Determino, por fim, conforme pleiteado pela recorrente, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB-DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB-DF 0881/03. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012